Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800347-43.2020.8.14.0063

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ E DO TERMO DE COLARES – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

RECORRIDA: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando a ilegitimidade ativa da servidora para pleitear o pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária posteriormente reconhecida como nula, com pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada temporariamente possui legitimidade ativa para pleitear, em face do Município, o pagamento de valores de FGTS decorrentes de vínculo jurídico declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza o conhecimento parcial do agravo interno, mesmo diante de vício de dialeticidade quanto ao mérito recursal.

4.

A controvérsia não envolve a gestão ou fiscalização do FGTS pela Caixa Econômica Federal, mas sim o direito individual da servidora ao recebimento de valores não depositados durante vínculo mantido com o Município.

5.

A pretensão possui natureza remuneratória/indenizatória decorrente de relação jurídica direta entre a servidora e o ente municipal, o que confere legitimidade ativa à autora para pleitear judicialmente os depósitos fundiários.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a alegação de ilegitimidade ativa em hipóteses análogas, reconhecendo o direito do servidor de cobrar diretamente do ente público os valores de FGTS não recolhidos.

7.

Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, pois a parte autora é titular do direito material discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público contratado temporariamente possui legitimidade ativa para pleitear diretamente contra o ente público o pagamento de FGTS não depositado, quando a pretensão decorre de vínculo jurídico mantido entre as partes. 3. A cobrança individual de FGTS pelo servidor não se confunde com a gestão do fundo pela Caixa Econômica Federal, não havendo usurpação de competência da União.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005873-43.2017.8.14.0026, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer em parte do Agravo Interno e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de março de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em face de decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente, garantindo proteção à maternidade e ao nascituro.

2. A dispensa sem justa causa de servidora gestante contratada temporariamente impõe o dever de indenizar pelo período de estabilidade, compreendido entre a dispensa e cinco meses após o parto.”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada. Argumenta inicialmente quanto à tempestividade e admissibilidade do agravo interno (Num. 24827640 - Pág. 1-2).

No mérito, o Município assevera a ilegitimidade ativa da parte autora para postular em juízo o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por entender que tal competência é exclusiva da Caixa Econômica Federal ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Fundamenta sua tese com base na Lei nº 8.036/1990 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, por se tratar de verba de natureza pública e gerida por ente federal, é indevida a cobrança direta pelo servidor contra o Município, pois competiria exclusivamente à PGFN, por meio de convênio com a CEF, a representação judicial da matéria (Num. 24827640 - Pág. 3-5).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora para a cobrança da verba fundiária (FGTS), com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o agravo interno é manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Num. 25448832 - Pág. 1-3).

Ato contínuo, sobreveio decisão pelo não conhecimento do agravo interno, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. Em face desse pronunciamento, o ente público opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, arguindo omissão quanto à ilegitimidade ativa
ad causam
da recorrida, matéria de ordem pública.

Acolhendo a insurgência aclaratória, atribuí-lhes efeitos infringentes para conhecer em parte do agravo interno, especificamente quanto à prefacial de ilegitimidade, dada a sua natureza cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Consoante relatado, o agravo interno interposto padecia de vício de fundamentação (ofensa à dialeticidade) em relação ao mérito da estabilidade gestacional. Todavia, a alegação de ilegitimidade ativa deduzida pelo Município constitui matéria de ordem pública, cuja natureza impõe a sua cognoscibilidade a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias.

Sendo assim, superada a barreira da admissibilidade apenas no que tange a esta questão preliminar, conheço em parte do agravo interno, limitando a presente apreciação recursal exclusivamente à tese de ilegitimidade
ativa ad causam
da parte autora para a cobrança da verba fundiária.

MÉRITO

A questão em discussão consiste em analisar a alegação de ilegitimidade ativa para requerer o pagamento do FGTS.

Nas razões recursais, o Município de Vigia de Nazaré assevera a ilegitimidade ativa da parte autora para postular em juízo o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), argumentando que tal competência seria exclusiva da Caixa Econômica Federal (CEF) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O agravante fundamenta sua tese na Lei nº 8.036/1990 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, por se tratar de verba de natureza pública gerida por ente federal, seria indevida a cobrança direta e individual promovida pela servidora em face do Município.

A despeito da argumentação fazendária, a tese não merece prosperar.

O núcleo da demanda originária não versa sobre a gestão global, a fiscalização ou o recolhimento genérico dos valores que compõem o fundo do FGTS gerido pela Caixa Econômica Federal. Discute-se, precipuamente, o direito individual e subjetivo da autora ao recebimento das verbas de FGTS que lhe foram suprimidas em decorrência do reconhecimento da nulidade de sua contratação temporária com a Administração Pública municipal.

Tratando-se de pretensão de cunho eminentemente remuneratório/indenizatório decorrente de vínculo jurídico precário mantido diretamente entre a servidora e o Município, a parte autora detém patente legitimidade ativa para buscar a tutela jurisdicional que lhe assegure o pagamento dos depósitos fundiários sonegados durante a vigência do pacto nulo.

Este raciocínio encontra-se solidamente pacificado na jurisprudência das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em caso idêntico, a 1ª Turma de Direito Público, rechaçou frontalmente a alegação de usurpação de competência da União Federal e confirmou a legitimidade da parte contratada para cobrar a verba, consoante se extrai do trecho do aresto paradigma:

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo Interno. Omissão. Inexistência. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, sob alegação de omissão quanto à pretendida ilegitimidade ativa do embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de ilegitimidade ativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. Na presente demanda discute-se o direito do autor, ora embargado ao recebimento de valores devidos a título de FGTS, em razão da nulidade da contratação temporária. Não há qualquer discussão referente aos valores que compõem o fundo do FGTS gerido pela Caixa Econômica Federal. Descabe a alegação de ilegitimidade ativa do embargado e legitimidade do órgão federal para a realização da cobrança.

5. Constatada a ausência de omissão, os embargos configuram mero inconformismo, não se enquadrando nos requisitos legais para acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge. TJ-PR, ED nº 1500301301, Rel. Des. Dalla Vecchia. TJPA, ED nº 4671633, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058734320178140026 27291450, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, uma vez que a demanda tutela interesse jurídico direto da trabalhadora prejudicada, afasta-se peremptoriamente a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
ventilada pelo recorrente, revelando-se incabível a extinção do feito sem resolução de mérito pleiteada com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte
do Recurso de Agravo Interno, restritamente quanto à matéria de ordem pública, e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo hígido o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora para a cobrança do FGTS.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026